Tribunal: TJBA
Processo: 8024690-61.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8024690-61.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: PAULO JOSE SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANDREIA SALES COSTA PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, por entender presentes os requisitos do art. 413 do CPP. Os fatos narram suposto homicídio praticado com faca por desavença anterior e reiteração de confronto entre o acusado e a vítima, ex-companheiro da atual companheira do réu. A vítima faleceu posteriormente em razão de complicações cirúrgicas decorrentes das lesões iniciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia foi correta ao reconhecer a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, e se seria possível o reconhecimento de legítima defesa como excludente de ilicitude, autorizando eventual absolvição sumária. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia prescinde de juízo de certeza, bastando a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria, o que restou evidenciado nos autos por meio de laudos e depoimentos colhidos em juízo. 4. A alegação de legítima defesa não se apresenta de forma robusta e indiscutível, sendo fundada majoritariamente nas declarações do próprio réu, não se mostrando apta a autorizar a absolvição sumária nesta fase processual. 5. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da causa e a valoração das teses defensivas e acusatórias, não sendo cabível ao juízo singular suprimir essa competência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 8024690-61.2021.8.05.0080, da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana - BA, em que figura como recorrente PAULO JOSE SILVA DE OLIVEIRA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em NEGAR PROVIMENTO ao recurso proposto, e o fazem pelas razões a seguir. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR